Tribunal: TJMT
Processo: 1032216-05.2023.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032216-05.2023.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Honorários Advocatícios, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[UNIO-RFOUR EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA - CNPJ: 40.700.815/0001-06 (EMBARGANTE), JEANCARLO RIBEIRO - CPF: 843.743.819-53 (ADVOGADO), THALLES REZENDE LANGE DE PAULA - CPF: 009.490.111-26 (ADVOGADO), CARLA VALERIA CALDAS - CNPJ: 37.020.034/0001-58 (EMBARGADO), GILSON JOAQUIM SOARES - CPF: 649.935.901-72 (ADVOGADO), NADIELLY GARBIN FEITOSA - CPF: 013.654.671-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em apelação que manteve a sentença que julgou procedentes os pedidos da inicial para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 9.600,00 (nove mil e seiscentos reais) em favor da parte autora, a título de contraprestação pelos serviços prestados. Por fim, condenou a ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sob o valor da condenação.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o Acórdão recorrido incorreu em omissão e/ou contradição.

III. Razões de decidir

Não há vício no acórdão embargado. A via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “É inadmissível o uso dos embargos de declaração com intuito de rediscutir o mérito da decisão.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por
Unio-Rfour Empreendimento Imobiliário SPE Ltda
, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação sob a mesma numeração, apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformada, a parte embargante sustenta que o acórdão embargado contém omissões e contradições, nos termos do art. 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil. Sustenta que não pretende rediscutir matéria fático-probatória, mas apenas suprir lacunas relativas à interpretação de dispositivos legais e de cláusulas contratuais invocadas em sua defesa.

Afirma que houve omissão quanto à análise das cláusulas 3.2 e 3.4 do contrato de prestação de serviços firmado entre as partes, as quais condicionariam o pagamento à execução integral do objeto contratual, autorizando, inclusive, a suspensão da remuneração enquanto não concluída a prestação. Argumenta que o acórdão se limitou a afirmar que tais disposições teriam sido examinadas de forma implícita, a partir da conclusão acerca da inexistência de prova da inexecução parcial dos serviços, sem enfrentar diretamente a tese jurídica relacionada à exigibilidade da obrigação.

Sustenta, ainda, que o julgado não esclareceu a interpretação jurídica conferida às referidas cláusulas contratuais nem a compatibilização dessas disposições com o art. 476 do Código Civil e com as regras de distribuição do ônus da prova previstas no art. 373 do Código de Processo Civil, em afronta ao art. 489, §1o, do mesmo diploma.

Aduz também que o acórdão afastou a sucumbência recíproca sob o fundamento de que o pedido principal teria sido integralmente acolhido, embora tenham sido excluídas da condenação a multa contratual e os honorários contratuais postulados, o que, segundo defende, poderia caracterizar improcedência parcial do pedido e ensejar a aplicação do art. 86 do Código de Processo Civil.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos, com ou sem efeitos infringentes, a fim de sanar as omissões apontadas, ou, alternativamente, esclarecer os fundamentos da decisão, inclusive para fins de pré-questionamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade, porventura, detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o.
”

(negritei e grifei).

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Inicialmente cumpre salientar que a embargante defende a ocorrência de omissão e/ou contradição.

Sem razão. Verifica-se que nenhuma das hipóteses acima elencadas estão configuradas no acórdão embargado.

O acórdão embargado apreciou de forma clara e suficiente a controvérsia relativa à distribuição do ônus da prova, consignando expressamente a incidência do art. 373 do Código de Processo Civil. Restou assentado que a parte autora demonstrou o fato constitutivo de seu direito ao apresentar o contrato firmado entre as partes e elementos comprobatórios da prestação dos serviços de elaboração de orçamento executivo. Em contrapartida, incumbia à parte ré comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, o que não ocorreu, uma vez que suas alegações acerca de eventual falha na execução contratual permaneceram desacompanhadas de qualquer suporte probatório idôneo.

De igual modo, não procede a alegação de omissão quanto à análise das cláusulas contratuais invocadas pela embargante. O acórdão foi explícito ao afirmar que inexistem nos autos elementos que evidenciem a prestação parcial ou defeituosa dos serviços, circunstância que afasta a própria premissa fática necessária à incidência da tese defensiva sustentada. A prova oral colhida em juízo revelou-se frágil e indireta, pois as testemunhas ouvidas não acompanharam a execução dos serviços contratados, limitando-se a relatar comentários de terceiros acerca de suposta insatisfação da empresa ré, o que não possui densidade probatória suficiente para infirmar a prova documental apresentada pela autora.

Também foi devidamente enfrentada a questão relativa à exceção do contrato não cumprido, prevista no art. 476 do Código Civil. O acórdão consignou que a aplicação da
exceptio non adimpleti contractus
pressupõe a demonstração concreta de inadimplemento substancial da contraprestação, o que não se verificou no caso em exame. Inexistindo prova de que os serviços tenham sido entregues de forma incompleta ou imprestável, não se mostra juridicamente admissível que a contratante se exima do pagamento da contraprestação pactuada, sob pena de afronta aos princípios da boa-fé objetiva e da força obrigatória dos contratos.

Por fim, tampouco se verifica omissão quanto à alegação de sucumbência recíproca. O acórdão consignou que o pedido principal da demanda, consistente na cobrança da parcela contratual inadimplida, foi integralmente acolhido, razão pela qual a condenação exclusiva da parte ré ao pagamento das verbas sucumbenciais revela-se juridicamente adequada. A exclusão de encargos acessórios, decorrente da ausência de previsão contratual expressa, não configura improcedência parcial da pretensão deduzida em juízo, mas simples adequação jurídica dos pedidos formulados, não havendo, portanto, qualquer espaço para a incidência do art. 86 do Código de Processo Civil.

Assim, não há omissão ou qualquer vicio no julgado, mas interpretação legítima e harmônica das provas colhidas e da legislação aplicável. Ademais, o julgador não precisa enfrentar todos os argumentos, apenas os relevantes.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, essa Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:”

“Cinge-se dos autos que Carla Valeria Caldas ajuizou ação de rescisão de contrato contra Unio-Rfour Empreendimento Imobiliário SPE Ltda, alegando, em resumo, ter prestado os serviços técnicos pactuados por meio do Contrato de Prestação de Serviços no CPS/36, consistentes na elaboração de orçamento executivo e planejamento físico da obra “Essence Business & Living”, cujo valor foi fixado em R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais). Alega inadimplemento de parcela no valor de R$ 14.625,37 (quatorze mil, seiscentos e vinte e cinco reais e trinta e sete centavos), objeto de cobrança.

O douto magistrado a quo, julgou procedentes os pedidos da inicial para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 9.600,00 (nove mil e seiscentos reais) em favor da parte autora, a título de contraprestação pelos serviços prestados. Por fim, condenou a ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sob o valor da condenação.

Inconformada, a apelante argui a violação ao contraditório e negativa de prestação jurisdicional por omissão da sentença quanto às cláusulas 3.2 e 3.4 do contrato, bem como ausência de enfrentamento do argumento sobre ônus da prova (art. 489, §1o, IV, do CPC). Alega, em suma, a ocorrência de prestação defeituosa e parcial dos serviços contratados, ensejando a aplicação da exceção do contrato não cumprido (exceptio non adimpleti contractus), com base na cláusula 3.2 do contrato e no art. 476 do Código Civil.

Defende o erro na distribuição do ônus probatório, pois imputou-se à ré o dever de comprovar fato negativo (inexistência de prestação integral dos serviços), contrariando o art. 373, II, do CPC e a jurisdição dominante.

Por fim, sustenta a existência de sucumbência recíproca, já que foram eliminadas duas parcelas significativas do pedido inicial: a multa contratual e os honorários ocasionais, o que, segundo argumento, impõe a redistribuição proporcional dos encargos da sucumbência (art. 86 do CPC).

Pois bem. Inicialmente, a apelante arguiu preliminar de nulidade da sentença. Sem razão.

A sentença impugnada é precisa, coerente e bem fundamentada, não havendo qualquer nulidade por negativa de prestação jurisdicional. O julgador de origem apreciou expressamente a prestação dos serviços e a ausência de provas aptas a enfermar-la. Quanto às cláusulas invocadas, é necessário esclarecer que a cláusula 3.2, que condiciona o pagamento à entrega integral dos serviços, foi implicitamente examinada ao se concluir, com base na prova documental e testemunhal, que o autor cumpriu integralmente a obrigação contratual, e a cláusula 3.4, que permite a suspensão do pagamento, não se aplica , porque inexistente nos autos qualquer notificação formal de ré ao autor quanto a vícios ou descumprimentos, tampouco solicitação de complementação ou correção de entregas.

Superada essa questão. As argumentações acerca do ônus da prova também não merecem garantia. A distribuição legal prevista no art. 373 do CPC é claro:"Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor."

No caso concreto, a autora apresentou o contrato e os comprovantes da entrega do serviço. Caberia à ré, na forma do inciso II do artigo citado, comprovar fato impeditivo ou modificativo, ou seja, a alegada má execução. Não o fez.

A apelante sustenta suas alegações com base em afirmações genéricas e desprovidas de respaldo probatório, não apresentando qualquer elemento concreto ou documentação capaz de demonstrar falha na prestação dos serviços contratados. Tal postura evidencia a fragilidade da insurgência recursal.

A prova oral de colhida revelou-se frágil e meramente indireta, baseada em ilações e em testemunhas que não acompanharam diretamente a execução do contrato, inclusive uma delas transferida corretamente como informante, por dissuadir carga de confiança na empresa.

Outrossim, não há que se falar na aplicação da exceção de não adimplemento contratual, por ausência de prova de inadimplência substancial da autora. A autoridade dominante exige prova cabal de que os serviços não foram entregues ou o foram de forma absolutamente imprestável, o que inexiste nos autos.

Ora, se não foi comprovada a falha na prestação dos serviços pela contratada, não pode o contratante se furtar ao pagamento, por não estar descrito a “exceptio non adimpleti contractus'.”

Por fim, em relação à verba honorária e à alegação de sucumbência recíproca, também não merece reforma a sentença. A exclusão de encargos adicionais (multa e honorários contratuais) decorreu da ausência de previsão contratual expressamente, não configurando improcedência parcial da demanda. O pedido principal, cobrança da última parcela, foi acolhido integralmente. Logo, direta a específica exclusiva da parte ré ao pagamento da palavra sucumbencial.

Por fim, entendo que o douto magistrado a quo agiu com acerto ao consignar, verbis:

“Carla Valéria Caldas – Me ingressou com a presente “Ação de Cobrança” em face da Unio-Rfour Empreendimento Imobiliário Spe Ltda., visando compelir a parte ré ao pagamento da quantia de R$ 14.625,37 (quatorze mil, seiscentos e vinte e cinco reais e trinta e sete centavos), referente ao contrato de prestação de serviços firmado entre as partes.

Pois bem, depois de acurada análise das razões de fato e direito deduzidas pelas partes e diante das provas trazidas à colação, tenho comigo que a presente ação merece acolhimento, senão vejamos:

Conforme consta na petição inicial, as partes formalizaram, em 27 de abril de 2021, o Contrato de Prestação de Serviços – CPS/36, tendo por objeto a ‘Elaboração de Orçamento Executivo do Empreendimento e o Planejamento Físico Financeiro da Obra’ (Id. 130430203).

A autora alega que, embora tenha cumprido integralmente os prazos pactuados, a parte ré deixou de efetuar o pagamento da última parcela contratual, cujo vencimento ocorreu em 20/07/2021.

Da detida análise dos autos, verifica-se que é incontroverso entre as partes que os serviços de elaboração de orçamento foram efetivamente contratados pela empresa ré, mediante remuneração no valor de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais), tendo sido pago o montante de R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais) no ato da assinatura do contrato, e o restante pactuado em 3 (três) parcelas mensais de igual valor, no importe de R$ 9.600,00 (nove mil e seiscentos reais) cada, conforme disposto na Cláusula Terceira – Preço e Forma de Pagamento (fl. 01 – ID 130430203).

Contudo, observa-se que, não obstante a parte autora tenha comprovado nos autos a efetiva prestação do serviço, demonstrando, assim, o fato constitutivo de seu direito, a parte ré, por outro lado, não juntou aos autos qualquer prova capaz de corroborar suas alegações, não se desincumbindo do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Pontua-se que, não obstante as testemunhas e informantes ouvidas em juízo, nenhuma delas teve acesso direto aos serviços prestados pela autora (leia-se: orçamento), tendo apenas declarado terem ouvido comentários de outros profissionais acerca da suposta insatisfação da empresa ré com os orçamentos entregues. Contudo, inexiste nos autos qualquer prova que evidencie irregularidades nos serviços executados pela autora, bem como qualquer comprovação da efetiva notificação da parte ré à autora comunicando sua insatisfação com a qualidade da entrega, ou mesmo requerimento para correção de algum serviço, não havendo, portanto, que se falar em prestação parcial dos serviços.

A respeito, ensina Cândido Rangel Dinamarco:

“
Ônus da prova é o encargo, atribuído pela lei a cada uma das partes, de demonstrar a ocorrência dos fatos de seu próprio interesse para as decisões a serem proferidas no processo.

(...) Segundo o art. 333 do Código de Processo Civil, cabe ao autor a prova relativa aos fatos constitutivos de seu alegado direito (inc. I) e ao réu, a dos fatos que de algum modo atuem ou tenham atuado sobre o direito alegado pelo autor, seja impedindo que ele se formasse, seja modificando-o ou mesmo extinguindo-o (inc. II; fatos impeditivos, modificativos ou extintivos - supra, n. 524). A síntese dessas disposições consiste na regra de que o ônus da prova incumbe à parte que tiver interesse no reconhecimento do fato a ser provado (Chiovenda), ou seja, àquela que se beneficie desse reconhecimento; essa fórmula coloca adequadamente o tema do onus probandi no quadro do interesse como mola propulsora da efetiva participação dos litigantes, segundo o empenho de cada um em obter vitória.

O princípio do interesse é que leva a lei distribuir o ônus da prova pelo modo que está no art. 333 do Código de Processo Civil, porque o reconhecimento dos fatos constitutivos aproveitará ao autor e o dos demais, ao réu; sem prova daqueles, a demanda inicial é julgada improcedente e, sem prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos, provavelmente a defesa do réu não obterá sucesso”
. (Instituições de direito processual civil. 4. ed. São Paulo: Malheiros, v. III, p.71-73).

Portanto, o recebimento do ‘orçamento executivo do empreendimento e o planejamento físico financeiro da obra’ pela empresa ré/contratante, sem a devida contraprestação, configura enriquecimento sem causa, uma vez presentes os requisitos legais para sua caracterização: (a) o enriquecimento de uma parte; (b) o empobrecimento da outra; (c) o nexo de causalidade entre ambos; e (d) a ausência de justa causa.

Dessa forma, é devido o pagamento pelos serviços prestados à empresa ré (orçamento executivo), nos termos do artigo 884 do Código Civil, o qual dispõe que:
“Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários”.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO CONFIGURAÇÃO - CONTRATO VERBAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL - SUBCONTRATAÇÃO - ÔNUS DA PROVA - ART. 373, I E II DO CPC - VALORES QUITADOS PELO CONTRATANTE - PREÇO PACTUADO COM AUTORIZAÇÃO DE DEDUÇÃO DOS VALORES DOS MATERIAIS EMPREGADOS NA OBRA - QUITAÇÃO PARCIAL DO PREÇO AVENÇADO - COMPROVAÇÃO - INSTITUTO DA EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO - INAPLICABILIDADE - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO CONSTATADA - PARCIAL PROCEDÊNCIA DA COBRANÇA - PLEITO RECONVENCIONAL - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE PERDAS E DANOS - AFASTADO. De acordo com o art. 370 do CPC, a prova é destinada à formação do convencimento do julgador, sendo facultado a ele o indeferimento das diligências consideradas meramente protelatórias ou inúteis à instrução processual.
Em matéria de direito processual civil, o ônus da prova decorre da premissa de que toda afirmação precisa de sustentação, por evidências concretas, para que possa ser considerada pelo juiz no momento da decisão. Se despida de prova, a afirmação não tem valor argumentativo e deve ser desconsiderada no silogismo da decisão final. Nas ações de cobrança o ônus da prova da existência do negócio jurídico celebrado entre as partes é exclusivamente do credor, enquanto que ao réu cabe a prova do pagamento ou de outro fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor - inteligência dos incisos I e II do art. 373 do Código de Processo Civil. Compete à parte que alega a exceção do contrato não cumprido o ônus de comprovar a inexecução do serviço pela outra parte. Demonstrada tão somente a quitação parcial do débito, não configurado o descumprimento contratual da parte subcontratada, ora autora, a procedência parcial da ação de cobrança é medida que se impõe.
Deve ser rejeitado o pleito reconvencional se não comprovada a falha na prestação dos serviços de construção civil, não podendo ser a reconvinda condenada ao ressarcimento de prejuízos aos quais não deu causa.
(TJ-MG - Apelação Cível: 26139047520128130024, Relator.: Des .(a) Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 02/04/2024, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/04/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO. CONTRATO DE SUBEMPREITADA. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE MORA. REQUISITOS DO ART. 476 DO CC NÃO DEMONSTRADOS. -
Não comprovada a falha na prestação dos serviços pela contratada, não pode a contratante se furtar ao pagamento, por não estar caracterizada a "exceptio non adimpleti contratus", que justificasse o não cumprimento da obrigação, sob pena de se caracterizar o enriquecimento ilícito
”.
(TJ-MG - AC: 10000211000930002 MG, Relator: Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 08/02/2023, Câmaras Cíveis / 17a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/02/2023)

Noutro trilho, observa-se que a parte autora pretende imputar à parte ré a responsabilidade pela liquidação dos honorários advocatícios contratuais despendidos para a propositura desta ação de cobrança. Contudo, tal pretensão não merece prosperar, pois a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios contratuais recai sobre a parte contratante, sendo vedada a transferência desse ônus à parte adversa, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. RESSARCIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS PARA DEFESA DOS INTERESSES DA PARTE EM JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Ainda que não examinados individualmente cada um dos argumentos suscitados pela parte, se o acórdão recorrido decide integralmente a controvérsia, apresentando fundamentação adequada, não há que se falar em ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015. Nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, "Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução" ( REsp 1.814.271/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 1o/7/2019).
2. Os honorários advocatícios contratuais são de responsabilidade da parte contratante, cabendo à parte contrária apenas os honorários sucumbenciais. "A Corte Especial e a Segunda Seção do STJ já se pronunciaram no sentido de ser incabível a condenação da parte sucumbente aos honorários contratuais despendidos pela vencedora.
(...)" ( AgInt no AREsp 1.332.170/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 07/02/2019, DJe de 14/02/2019). 3. Agravo interno a que se nega provimento”.
(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1675516 DF 2017/0128485-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 30/11/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2020)

Assim, os honorários advocatícios contratuais decorrem de livre pactuação entre o litigante e seu respectivo procurador, sem a participação da parte adversa. Portanto, a pretensão da parte autora não merece prosperar, uma vez que a parte ré não pode ser compelida a arcar com tal despesa.

Sem prejuízo, pontua-se que a ausência de expressa previsão contratual acerca da cobrança de multa moratória implica na impossibilidade de sua cobrança.

Finalmente, demonstrada tão somente a quitação parcial do débito e não configurado o descumprimento contratual por parte da autora, a procedência da ação de cobrança é medida que se impõe.” (id. 338809360 - destaquei)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o decisum objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.”
(id. 345893868- destaquei).

A
pesar de a parte embargante alegar a ocorrência de vícios no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a embargante se utilizou da via equivocada, visto que sua indignação não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

Com efeito, é fundamental que cada instância seja respeitada, pois isso garante a ampla defesa e o contraditório, assegurando que as partes tenham a oportunidade de recorrer e ter suas argumentações analisadas em cada fase do processo.

Portanto, se com tais conclusões a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 11 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026